Tribunal: TJDFT
Processo: 0002826-43.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002826-43.2018.8.07.0019 RECORRENTE: RAFAEL DA SILVA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Individualização da pena. Valoração negativa da conduta social. A prática de crime durante benefício concedido na execução de condenação anterior é motivo idôneo para valorar negativamente a conduta social, ainda que a condenação tenha sido considerada para efeitos de reincidência, hipótese em que não há bis in idem. Embargos infringentes não providos. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que a fundamentação do acórdão referente à valoração negativa das circunstâncias do crime, especificamente à conduta social, não teria sido individualizada de forma idônea. Afirma que condenações anteriores, mesmo que transitadas em julgado não podem ser usadas para a valoração negativa da conduta social. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 59 do CP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O fato de o paciente haver cometido o novo delito enquanto cumpria pena que lhe fora fixada pela prática de crime anterior é circunstância que este Superior Tribunal de Justiça tem considerado idônea para motivar o incremento punitivo” (HC 458.799/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 10/12/2018). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ademais, o ora recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, de que “O que se está valorando negativamente é um fato dissociado da condenação, de que a pessoa que recebeu um benefício na execução penal não cumpriu a obrigação de comportar-se de acordo com esse prêmio. Então, é uma conduta social desajustada, porque aquele que recebe um benefício na execução penal é com o objetivo de ressocializar-se, de melhorar na vida. E a pessoa vem e comete um novo crime? Assim, é acentuada a culpabilidade, e a conduta social aí realmente tem de ser censurada. Com todas as vênias, a posição é essa. Não é a condenação; é o fato, diverso da condenação, de a pessoa haver recebido um benefício na execução penal, e não ter feito por merecer” (ID 13640361). Com efeito, a Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027